Tribunal: TJBA
Processo: 0001847-21.1996.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001847-21.1996.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EUDORADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ04 ACORDÃO EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. INÉRCIA DA FAZENDA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença baseou-se na suposta paralisação do feito, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à prévia suspensão do processo, arquivamento e oitiva da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a suspensão do processo por um ano, seu posterior arquivamento e o decurso do prazo de cinco anos, nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, da LEF. 4. No caso concreto, não houve decisão judicial suspendendo o curso da execução, nem foi realizada a intimação da Fazenda Pública para manifestação quanto à fluência do prazo prescricional. 5. A ausência de suspensão formal e a ausência de inércia da Fazenda Pública, que promoveu atos processuais, impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. O reconhecimento da prescrição intercorrente sem o devido processo legal, especialmente sem a prévia intimação da Fazenda, afronta o art. 40, § 4º, da LEF e jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo e a oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 2. Não se caracteriza a prescrição intercorrente se o processo não foi formalmente suspenso e o exequente praticou atos de impulso oficial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001847-21.1996.8.05.0080, da Comarca de Teixeira de Freitas, figurando, como Apelante, ESTADO DA BAHIA, e, como Apelados, EUDORADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça